Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724027-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA ARAUJO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido feito no ID no 152727483, requerendo o imediato prosseguimento do presente cumprimento de sentença em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis, ao argumento de que o cumprimento da decisão agravada está condicionado à sua preclusão, que se dará com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0712282-91.2022.8.07.0000, o que não consta dos autos. Ademais, afirma que não consta da decisão qualquer exceção em relação a eventual parcela incontroversa. Inconformada, a agravante alega, preliminarmente, que o Juízo não observou que da intimação no DJe do decisum de ID no 154080121 não constou o nome do advogado ora embargante, sequer foi possível localizar a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que impossibilitou, naquela oportunidade, a interposição do presente agravo de instrumento, em flagrante afronta ao disposto no art. 272, §2o, do CPC. Assim, defende a tempestividade do presente agravo, eis que não foi devidamente intimado, sob pena de se operar o cerceamento de defesa em virtude de flagrante ausência de comunicação do ato processual. No mérito, alega que não se conforma quanto ao condicionamento do prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do AGI no 0712282-91.2022.8.07.0000, visto que àquele juízo não se atentou quanto a existência da parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante R$ 9.527,40 (nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), eis que ela se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC. Esclarece que o objeto posto em discussão no AGI no 0712282-91.2022.8.07.0000 se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, único fato controvertido nos presentes autos, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afastando-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do AGI no 0712282-91.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Intimada a agravante para justificar a tempestividade e/ou cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 48943496, sustentando que a decisão agravada não foi enviada para a devida publicação no DJe. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. A agravante sustenta que a decisão agravada não foi enviada para a devida publicação no DJe, o que a impossibilitou de interpor o presente agravo de instrumento naquela oportunidade. Contudo, razão não lhe assiste. Analisando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de ID no 154080121 dos autos de origem, proferida em 29.03.2023 (quarta-feira). Em consulta ao sistema, verifica-se que a ora agravante tomou ciência da referida decisão agravada em 13.04.2023 (quinta-feira), às 23:59:59, razão pela qual não há como alegar desconhecimento do referido ato judicial. Assim, apesar de não constar a data da publicação no DJe da decisão ora agravada, a contagem do prazo recursal deve se iniciar logo após o sistema registrar a ciência do ato judicial pela parte agravante. Dessa forma, o prazo se iniciou em 14.04.2023 (sexta-feira) – não foram contados os dias 21.04.2023 e 01.05.2023, por serem feriados nacionais –, terminando em 08.05.2023 (segunda-feira). Considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 19.06.2023 (segunda-feira), após escoado o prazo recursal, o recurso é, portanto, intempestivo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator